Tribunal: TJBA
Processo: 8066896-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO + AGRAVO INTERNO n.
8066896-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:
JULIANA SILVA CONCEICAO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TEREZA BEATRIZ NOGUEIRA FERRAZ

AGRAVADO: IRAN AUGUSTO DE JESUS ROCHA

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO – REDA. REINTEGRAÇÃO INDEVIDA. EXONERAÇÃO AD NUTUM. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Município contra decisão que concedeu tutela antecipada para reintegrar servidor temporário ao cargo de Coordenador Fiscal de Obras, contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, com fundamento em processo seletivo simplificado (Edital nº 01/2021) e contrato com prazo determinado entre abril de 2021 e abril de 2023. O Agravado alegou que se encontrava em tratamento médico à época da dispensa. O Agravo Interno interposto contra decisão concessiva de efeito suspensivo foi julgado prejudicado diante do julgamento definitivo do recurso principal.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia recursal centra-se na legalidade da reintegração de servidor contratado temporariamente via REDA após o término do contrato, sob alegação de tratamento médico.

III. Razões de decidir

3.A contratação temporária no serviço público, nos termos do art. 37, IX, da CF, possui caráter precário, não ensejando estabilidade ou direito à reintegração após o fim do contrato.

4.A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal afasta a necessidade de processo administrativo para exoneração de servidor REDA, sendo legítima a dispensa ad nutum.

5.O lapso de 15 meses entre a exoneração e o ajuizamento da ação afasta o periculum in mora necessário à concessão da tutela antecipada.

6.A decisão que determinou a reintegração representa indevida ingerência do Judiciário na esfera discricionária da Administração Pública, violando o princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1388644/MT; STJ, AgRg no RMS 47.872/SC; TJBA, AI 80130089220208050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e Agravo Interno n.º

8066896-34.2024.8.05.0000
no qual figuram como Agravante,
MUNICIPIO DE ITAPARICA,

e

como
Agravado(a)
IRAN AUGUSTO DE JESUS ROCHA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno
e
dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02